Tribunal: TJMT
Processo: 1018191-67.2023.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018191-67.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMERISTA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTAS ADMINISTRATIVAS APLICADAS PELO PROCON/MT. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA DO PROCON PARA IMPOSIÇÃO DE SANÇÕES. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DAS MULTAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EXCLUÍDOS EM RAZÃO DO FUNJUS.

I.
Caso em exame

1. O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em face da Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A., visando à cobrança de multas aplicadas pelo PROCON/MT, nos valores constantes das Certidões de Dívida Ativa (CDAs) nº 2023210569, 2023210570, 2023210572, 2023210550 e 2023210960, totalizando R$ 489.416,26. Contra a execução, a parte executada opôs embargos, alegando nulidade dos processos administrativos e excesso nos valores das multas aplicadas.

II.
Questões em discussão

2. Há duas questões principais em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de oportunidade para produção de prova testemunhal e (ii) verificar a legalidade e razoabilidade da imposição das multas administrativas aplicadas pelo PROCON/MT. (i) Alegação de cerceamento de defesa: a recorrente argumenta que o julgamento antecipado do feito sem a produção de prova testemunhal configura cerceamento de defesa. (ii) Legalidade das multas: a recorrente questiona a validade dos processos administrativos que resultaram nas multas, alegando ausência de motivação adequada e excesso no valor das sanções.

III.
Razões de decidir

3. Cerceamento de defesa: Não há cerceamento de defesa, uma vez que o juízo de primeiro grau, com base no conjunto probatório documental, considerou suficiente a prova já existente para decidir a demanda, dispensando a produção de prova testemunhal. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir aquelas que considerar desnecessárias.

4. Legalidade e razoabilidade das multas: O PROCON/MT possui competência para fiscalizar e aplicar sanções administrativas com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC). O processo administrativo que resultou nas multas foi conduzido de forma regular, observando os princípios do contraditório e da ampla defesa. No entanto, o valor total das multas, de R$ 489.416,26, foi considerado excessivo. À luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o montante foi reduzido para R$ 137.500,00.

5. Honorários advocatícios: Considerando que a verba honorária de 10% sobre o valor executado já foi recolhida ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos do Estado (FUNJUS), não cabe nova condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de bis in idem.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da multa para R$ 137.500,00 e afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, considerando que a verba já foi incluída no FUNJUS.

Tese de julgamento
:
"O PROCON/MT tem competência para impor sanções administrativas, sendo possível a revisão judicial quanto à razoabilidade do valor da multa. É legítima a dispensa da produção de prova testemunhal quando o conjunto probatório documental se revela suficiente."

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CDC, arts. 56 e 57; CPC/2015, art. 85; Lei Complementar nº 111/2002, art. 120.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1523117, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 04/08/2015; TJMT, Apelação Cível 1035282-83.2017.8.11.0041, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 06/09/2022; TJMT, Apelação Cível 0008671-16.2017.8.11.0040, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 11/03/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
apelação,
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n. 1018191-67.2023.8.11.0041 ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o feito, determinando a continuidade da execução, id. 242881658.

A parte recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que seria requerida uma prova imprescindível para comprovar a regularidade das cobranças.

Assevera que
“restou devidamente demonstrado pela ENERGISA no bojo dos processos administrativos a ILEGALIDADE das decisões, notadamente pelo fato de aplicarem penalidades sem a comprovação de qualquer defeito na prestação de serviços pela ENERGISA.”

Sustenta que
“(...), resta demonstrada a ausência (a) de ilicitude por parte da ENERGISA; e/ou (b) de conduta abusiva (CDC, art. 39, V) que autorize a imposição de penalidade de multa, conforme sugerido e pretendido pelo PROCON”.

Aduz, outrossim, que as multas fixadas pelo PROCON são excessivas e desproporcionais e deve ser reduzida pelo judiciário, sob pena de violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como requer o reconhecimento de bis in idem da condenação em honorários advocatícios.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:
“(...) Diante do exposto, requer-se sejam acolhidas as preliminares acima arguidas, anulando-se a sentença e determinando a remessa dos autos à Primeira Instância para produção de prova requerida. Na remota hipótese da preliminar ser afastada, requer-se seja dado provimento ao presente recurso de apelação, a fim de que a r. sentença seja integralmente reformada, reconhecendo-se a nulidade dos processos administrativos e das penalidades impostas. Subsidiariamente, requer-se, ao menos, a redução das penalidades impostas, adequando-as, razoáveis e proporcionalmente, à conduta da ENERGISA, sem desvirtuar a finalidade do ato, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade”

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação,
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
S.A contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, nos autos dos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n. 1018191-67.2023.8.11.0041 ajuizado em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, que julgou improcedente o feito, determinando a continuidade da execução, id. 242881658.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em 21.04.2023, a ação de execução fiscal n. 1014510-89.2023.8.11.0041 em desfavor da ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., visando ao recebimento de crédito inscrito nas CDA’s 2023210569, 2023210570, 2023210572, 2023210550 e 2023210960, cujo valores alcançavam à época, a importância de R$ 489.416,26 (quatrocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos).

Citada, a parte executada apresentou Apólice de Seguro Garantia n.º 024612022000207750041477, com o fito de promover a garantia do juízo, e opôs o presente “embargos à execução”.

Na petição inicial, suscita, em resumo, que a exigência das penalidades aplicadas e seu montante, é improcedente, seja pela patente nulidade dos processos administrativos respectivos, seja por serem indevidas e exageradas em seu mérito.

Posteriormente, em 19.07.2024, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral (ID. 242881658).

Da análise dos autos, importante frisar, “
ab initio
”, que o
Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo
, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim
apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade
.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”. (Direito Administrativo Brasileiro, 40ª edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

Como cediço, o PROCON/MT é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. º Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o
PROCON/MT detém legitimidade para estabelecer multas em caso de descumprimento das normas de proteção consumerista
, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)” grifo nosso.

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis
para averiguar a legalidade da ação
, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminar: Cerceamento de Defesa:

Inconformada, a parte recorrida alega que a sentença merece ser anulada, sob o argumento de que o juízo não respeitou o direito constitucional de ampla defesa e contraditório ao indeferir a produção de provas solicitada.

A preliminar de cerceamento de defesa, por julgamento antecipado sem oportunidade de produção de prova testemunhal, não pode prosperar.

Conforme se verifica, houve a intimação das partes para se manifestarem quanto às provas que pretendiam produzir (ID. 242881653).

Após a recorrente manifestar-se quanto ao interesse de produzir prova testemunhal (ID. 242881654), o juízo
a quo
conheceu diretamente os pedidos formulados e proferiu sentença, fundamentando que a questão debatida, para ser resolvida, não depende da produção de qualquer outro tipo de prova além da documental já existente no processo, porquanto a interpretação dos documentos e dos fatos trazidos ao Poder Judiciário não dependem de conhecimento técnico.

Analisando as provas documentais acostadas aos autos, é possível depreender serem elas suficientes para julgar a demanda, sendo desnecessário, de fato, a produção de novas provas, em especial a prova testemunhal.

Outrossim, ressalto que a parte recorrente alega a necessidade da produção de prova testemunhal com a finalidade de
“comprovar a regularidade das cobranças realizadas e a legalidade das condutas da ENERGISA.”
, contudo, como exposto alhures, trata-se de mérito administrativo e Poder Judiciário somente realiza um controle judicial para averiguar a legalidade do ato administrativo.

Cediço que, em se tratando de provas necessárias à instrução processual, vigora no ordenamento jurídico positivo o princípio da livre convicção motivada ou da persuasão racional do juiz. Ademais, o juiz é destinatário da prova e, em última análise, único legitimado para decidir acerca da suficiência do quadro probatório constante dos autos.

É que ao juiz cabe apreciar a questão de acordo com o que entender atinente à demanda. Não está obrigado a julgá-la conforme pleiteado pelas partes, mas sim com seu livre convencimento motivado, usando fatos, provas, jurisprudência, aspectos atinentes ao tema e legislação que entender aplicáveis ao caso.

Vale dizer, o livre convencimento motivado do juiz, aliado ao seu poder de direção e de instrução (artigos 371 CPC) autorizam-no a dispensar a produção de provas, ainda mais em circunstâncias semelhantes às dos autos, em que o conjunto probatório indica que realmente não é necessário fazê-lo.

O raciocínio sopesado encontra respaldo no Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

"AGRAVO REGIMENTAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO QÜINQÜENAL QUE NÃO ALCANÇA O FUNDO DO DIREITO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE PERCENTUAIS DIFERENCIADOS ENTRE HOMENS E MULHERES. QUESTÃO DECIDIDA COM AMPARO EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. I - (...) II - O julgamento antecipado da lide, por si só, não caracteriza cerceamento de defesa, já que cabe ao magistrado apreciar livremente as provas dos autos, indeferindo aquelas que considere inúteis ou meramente protelatórias. III - (...) Agravo improvido." (AgRg no Ag 1018305/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 01/07/2008)”

E ainda:

"PROCESSUAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE PROVA PERICIAL E TESTEMUNHAL. AVAL DADO POR SÓCIO- GERENTE. RESPONSABILIDADE DA EMPRESA. DISCUSSÃO SOBRE ATO PRATICADO COM EXCESSO DE PODERES IRRELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. I. É possível ao juízo da instrução a dispensa das provas requeridas pela parte, quando desnecessárias ao julgamento da causa, o que se verificou na hipótese dos autos. II. Agravo regimental improvido." (AgRg no Ag 183050/SC, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2000, DJ 13/11/2000, p. 146) - destaquei

In casu
, o julgador
a quo
decidiu julgar o processo de forma antecipada, pois os fatos, ao seu entender, estavam suficientemente demonstrados, não merecendo, pois, amparo a alegação da apelante de cerceamento de defesa.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de cerceamento de defesa.

Mérito: Nulidade do Processo Administrativo

A parte apelante salienta que não ficou demonstrada motivação das infrações consumerista, de modo que considera indevida a imposição de multa pelo PROCON, motivo pelo qual, a decisão extrajudicial deve ser modificada pelo judiciário.

In casu
, conforme se extrai dos autos, o processo administrativo junto ao PROCON teve origem por descumprimento de dispositivos do CDC.

Da análise do processo administrativo, verifica-se que a decisão (id. 242881183e ss) se mostra suficientemente fundamentada, respeitando o devido processo legal e se pautando no princípio do contraditório e da ampla defesa.

Por outro lado, não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a obediência à legalidade e os atos foram devidamente motivados.

Em relação ao argumento de que a decisão administrativa não está correta, importante ressaltar que não cabe ao judiciário
rever o mérito dos atos administrativos
, mas apenas verificar se foram observados o ordenamento jurídico e a norma legal.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1-
Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada
.[...]. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”. (grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO – PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MULTA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em nulidade do procedimento administrativo que originou a aplicação da penalidade, porque houve o devido processo legal, sobretudo porque este não logrou demonstrar qualquer fato desconstitutivo ou impeditivo do que foi reclamado pela consumidora
. (TJMT - Ap 77939/2016, Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/05/2018, publicado no DJE 11/06/2018)”. (grifo nosso)

Da análise do procedimento administrativo em questão, nota-se que foi oportunizado à parte apelante manifestar-se em todas as fases do procedimento, apresentar defesa escrita e, também, recurso administrativo da decisão condenatória.

Da mesma forma, constata-se que foram sopesados todos os argumentos apresentados pelas partes nos fundamentos da decisão administrativa, além de constar o motivo que levou à aplicação da sanção administrativa, vejamos:

-Proc. 51.001.001.18-0017931 -
id. 242881182, fls. 88/92

[...]Nesse sentido, compulsando os autos, verifica-se que a reclamada, durante a fiscalização ocorrida em 28/06/2018,
gerou a fatura contestada, recuperando o um consumo total de 06 (seis) meses (fls. 46).

Apesar de constar na Resolução da ANEEL a possibilidade de cobrança de até 36 (trinta e seis) meses, temos que tal cobrança demonstra a má prestação de serviços da fornecedora.

A reclamada possui responsabilidade objetiva nos serviços prestados, sendo seu ônus a manutenção periódica do medidor, visando garantir um serviço prestado com qualidade e eficiência, faturando, mensalmente, o consumo real do reclamante, não podendo ser "a maior" e nem "a menor" do que o efetivamente consumido.

Ao cobrar a recuperação de consumo de 06 (seis) meses, afirma a reclamada que tal irregularidade poderia estar no medidor por tal prazo,
ou seja, confirma que não efetuou as devidas vistorias e manutenções em prazo razoável.

Ademais,
constata-se a ausência de assinatura de acompanhante no Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI
, conforme fls. 45, no qual consta a informação de que a segunda via foi deixada na residência do cliente. Em audiência, a consumidora afirmou que recebeu a fatura, relativa a recuperação de consumo (08/2018), junto com a Carta ao Cliente.

O art. 129, parágrafos e incisos, da Resolução 414/2010, da ANEEL, exige determinados procedimentos para f
iel caracterização da irregularidade, em especial, a entrega de uma cópia do TOl àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo. (...)

Verifica-se no TOI juntado pela reclamada
, que os campos para
assinatura do acompanhante estão em branco, evidenciando que não houve acompanhamento da inspeção
, e, consequentemente, ausência de entrega no ato de sua emissão mediante recibo, sendo assim um documento lavrado de forma ilegítima.

Ao acompanhar a vistoria, é garantido ao consumidor verificar a real existência de procedimentos irregulares, bem como possibilita que este possa acompanhar a retirada do medidor, quando necessário, e sua colocação no invólucro, conforme dispõe o art. 129, §5°, da Resolução n° 414/2010, da ANNEL [...]”

-Proc. 51.001.003.19-0005506 –
id. 242881183, fls. 79/85.

“[...] No presente caso, a
Reclamante alega ter ocorrido um aumento exagerado no registro de consumo de energia elétrica da sua unidade na fatura de competência 03/2019
. Por sua vez, a Reclamada, embasa sua cobrança na Resolução Normativa 414/2010 da ANEEL - Agência Nacional de Energia Elétrica.

Todavia,
não se pode uma Resolução criar, ao arrepio da Lei
, uma
obrigação extremamente onerosa para os usuários-consumidores
. As agências reguladoras, ao normatizar e fiscalizar as atividades desenvolvidas por particular que envolva prestações de serviços públicos, não podem perder de vista as normas e princípios que protegem o Código de Defesa do Consumidor, que são normas de ordem pública e interesse social que não admitem transações e nem renúncias, consoante estabelece o artigo 19, da Lei Federal n.° 8.078/90 e o artigo 7° da Lei Federal n.° 8.987/95. (...)

No presente caso, a parte consumidora-usuária é vulnerável em relação à Reclamada nos termos do artigo 49, incisos 1 e III, do CDC
. Por conseguinte, a Reclamada é responsável pela continuidade da leitura mensal de consumo, além de ter o dever de proceder a cobrança da utilização da energia elétrica, conforme o consumo real da parte consumidora, não podendo ser maior nem menor do que o utilizado naquela unidade.

Segundo seu relato destoante, a
Reclamada não realizou a leitura na unidade nos meses 12/2018, 01 e 02/2019, dessa forma, as faturas foram geradas pela média de consumo.
Ao deixar de cumprir sua obrigação de realizar fiscalizações periódicas e regularizar a situação, não procedendo a leitura regularmente e continuamente, averigua-se primeiramente a ofensa à Lei Federal n.º 8.987/1995 que dispõe sobre o "regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal". [...]”

-Proc. 51.0001.002.19.0009062 -
id. 242881184, fls.91/100.

[...] Segundo seu relato destoante, a Reclamada não realizou a leitura na unidade nos meses 3/2019 e 04/2019 (fis.04),
faturando por média. Ao deixar de cumprir sua obrigação de realizar fiscalizações periódicas e regularizar a situação em ambos os casos, não procedendo a leitura regularmente e continuamente
, averígua-se primeiramente a ofensa à Lei Federal n.º 8.987/1995 que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175 da Constituição Federal.

A Reclamada alega que o medidor está medindo corretamente mas o objeto do presente processo administrativo não se trata de contestação da medição do medidor e sim da má prestação do servico pela não realização da leitura mensal nos meses 3/2019 e 04/2019, não demonstrando e impedimento que ocasionou a falta de realização do serviço mensal. (...)

Quanto à proposta de acordo feita em audiência para retificação da fatura 05/2019 para 422kwh, a qual não foi aceita pelo consumidor, esta não isenta a reclamada de sua responsabilidade vez que a média anterior do consumidor estava bem abaixo da proposta ofertada, vejamos. A reclama
efetuou a cobrança por média, ou seja, sem leitura, nos meses 03/2019 e 04/2019, sendo que a média constatada nestes períodos foi de 245kwh e 251kwh respectivamente (fls.41). Se estes eram os consumos médios do consumidor, os quais perduraram após 08/2019, não houve plausabilidade na proposta ofertada em audiência de 422kwh, porquanto caracteriza o dobro da média de consumo calculada pela própria reclamada.
[...]”

-Proc. 51.001.001.19-0002951 -
id. 242881185, fls. 95/101.

“[...] Dessa forma, é injustificável uma cobrança de diferença de consumo "a maior" não faturada na época correta devido a irregularidade apresentada no medidor da UC respectiva.

Apesar dos registros fotográficos (fl. 24) comprovarem a existência de irregularidade no aparelho medidor de energia elétrica na UC da Reclamante, denominada de "DESVIOS NOS BORNES DO MEDIDOR
", não existe, em nenhum momento, a comprovação da culpa por parte da consumidora, ou seja, a imputação inequívoca da autoria pela irregularidade, razão pela qual não pode se responsabilizar por um ônus que não deu causa e nem contribuiu para a falha em equipamento de medidor de propriedade da Reclamada, tampouco obrigar a consumidora pelo pagamento da diferença do valor apurado que, no caso vertente
, trata-se de valor excessivamente oneroso, de 482KWH, o que corresponde ao valor de R$428,34 (quatrocentos e vinte e oito reais e trinta e quatro centavos).

O Reclamante junta aos autos comprovantes de viagens às fis. 15/21, demonstrando o motivo pelo qual as faturas de 06/2018 a 09/2018 tiveram consumo reduzido.

Ademais, a unidade consumidora, em questão, localiza-se num condomínio de prédios, e os medidores ficam numa sala restrita, onde somente o zelador, síndico e a equipe da Reclamada possuem autorização para entrar, comprovando, assim, a impossibilidade de se imputar a prática da irregularidade ao Reclamante.

A
atitude da Reclamada em imputar à consumidora
uma cobrança eventual, transferindo-lhe toda a responsabilidade por uma irregularidade,
demonstra uma lesão ao Código de Defesa do Consumidor
pelo simples fato de ser ela a parte mais vulnerável da relação de consumo. [...]”

-Proc. 51.001.001-18-0038964
– id. 242881186, fls. 74/80.

No presente caso, a parte consumidora-usuária é vulnerável em relação à Reclamada, nos termos do artigo 4º, incisos 1 e III, do CDC. Por conseguinte, a Reclamada é responsável pela continuidade da leitura mensal de consumo, além de ter o dever de proceder a cobrança da utilização da energia elétrica, conforme o consumo real da parte consumidora, não podendo ser maior nem menor do que o utilizado naquela unidade.

Ao deixar de cumprir sua
obrigação de realizar fiscalizações periódicas e regularizar a situação, em ambos os casos, não procedendo a leitura, regularmente e continuamente
, averígua-se, primeiramente, ofensa à Lei Federal n.º 8.987/1995, que dispõe sobre o "regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da Constituição Federal.

Nesse contexto, não é ao acaso que a legislação entendeu a regularidade e a continuidade como condições para o serviço adequado. A Reclamada, prestadora de serviço essencial, à parte consumidora, e, portanto, responsável por eventuais falhas, ao descumprir sua obrigação de leitura mensal, de forma regular e continua, incorreu em vício na prestação de serviço, uma vez que este se mostrou inadequado para o fim que razoavelmente se esperava. Nesse norte, cita-se o artigo 20, 52º, do Código de Defesa do Consumidor (...)

Importante mencionar que não existe, em nenhum momento, a comprovação de culpa, por parte do consumidor
,
para a ausência de leitura pelo período que gerou o acúmulo de consumo, razão pela qual não pode responsabilizá-lo por um "acerto" proveniente de uma falha que não deu causa nem contribuiu.
Tampouco pode obrigar o pagamento das quantias apuradas que, subitamente, excederam aquilo que, habitualmente, estava sendo cobrado, implicando em evidente desprogramação financeira no patrimônio do consumidor.

Independentemente do valor que foi contestado, a
fornecedora tem a obrigação de cobrar. mensalmente, a demanda real de energia elétrica na unidade,
de forma que ao lançar faturas com valores atípicos, ora muito baixos, ora muito altos, fora do razoável para oscilação de consumo, per si, incorre em abusividade no seu direito de cobrar pelos serviço prestados. [...]

Ressalta-se, somente a fim de evitar embargos futuros, que as decisões administrativas, das quais decorrem as CDAs executadas, se assemelham em sua fundamentação, pois seu motivo decorre de um mesmo fato gerador da legislação consumerista.

Não há que se falar, portanto, em ausência de motivação, tampouco em violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Além disso, sabe-se que a medida adotada pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo da sociedade, visando a desestimular o fornecedor que volte a cometer outras infrações.

A propósito, confira-se o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Assim, mostra-se legal a aplicação da sanção administrativa pelo PROCON, nos termos do artigo 56, I, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, não vislumbro vícios que maculem o processo administrativo em comento ou a multa pecuniária aplicada.

Do valor da Multa Aplicada

No concernente ao valor da multa, mister se faz consignar que a sanção administrativa fixada pelo PROCON possui caráter pedagógico e socioeducativo, ou seja, não visa à reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas sim, à mudança de atitude do fornecedor, em atendimento à política de proteção ao consumidor.

Nesse sentido é a jurisprudência do Superior tribunal de Justiça e demais Tribunais pátrios:

“
A Multa prevista no art. 56 do CDC não visa à reparação de dano causado ao Consumidor, mas sim à punição pela infração às normas que tutelam as relações de consumo”.
(STJ – RMS 21520/RN, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 17/08/2006)”

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON
. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)

Têm-se, portanto, que a multa administrativa nada mais é que o exercício do poder de polícia, com o propósito de fazer com que o fornecedor que infringiu a legislação consumerista mude o seu comportamento, garantindo, dessa forma, à população, o cumprimento dos direitos assegurados pelo CDC.

Por esses motivos, a sanção administrativa deve ser fixada de modo a evitar novas práticas ilícitas pela pessoa jurídica ora apelante, devendo, para tanto, serem observados os pressupostos previstos no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, como cito:

“Art. 57.
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor
, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (grifo nosso)

Extrai-se, do citado dispositivo legal, que, para a fixação do valor da multa pelo órgão de defesa do consumidor, devem ser consideradas a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor.

In casu,
o PROCON, ao fixar as multas nos valores de e R$ 42.000,00, R$ 75.000,00, R$ 56.000,00, R$ 60.000,00 e R$ 42.000,00, levou em consideração a gravidade das infrações cometidas, a vantagem auferida pela parte autuada e a condição econômica do fornecedor, demonstrando que o montante estabelecido não foi resultado de cálculo aleatório ou subjetivo, além de estar em consonância com o disposto no art. 57, caput, do Código de Defesa do Consumidor, acima transcrito.

Já é pacífico o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário avaliar o acerto, ou desacerto da decisão. Todavia,
é cabível a avaliação de eventual infringência aos princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade
, pois o respeito aos preceitos constitucionais é obrigatório a todos os procedimentos, seja judicial ou administrativo.

Verifica-se, então, que são três elementos principais que devem ser levados em consideração: a i
) gravidade da infração, ii) a vantagem auferida e iii) a condição econômica do fornecedor.

Acerca da
condição financeira
da empresa Apelante, embora em processo de recuperação judicial, não se pode falar em ausência de lastro econômico, vez que a empresa não faliu.

Com relação a questão da
gravidade da infração
. Não há como se olvidar o aborrecimento, a frustração e o sentimento de impotência do consumidor, diante da aquisição de um produto, a expectativa de recebê-lo na data aprazada e somente ser entregue 9 (nove) meses da compra do produto.

Por fim, multa não foi aplicada de maneira arbitrária, mas entendo que foi
desproporcional
, havendo, portanto,
excesso de execução
, porquanto decorreu de atuação fiscalizatória do PROCON, por descumprimento de norma consumerista, tendo como fundamento a violação ao que dispõe o artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) acerca do vício na qualidade de produtos de consumo.

O valor médio das faturas contestadas correspondia a R$420,00 (quatrocentos e vinte reais), cada fatura contestada dos cinco processos administrativos, de maneira que o montante fixado referente à multa R$ 489.416,26 (quatrocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos)
ultrapassa em muito o prejuízo experimentado pelo consumidor.

Embora seja uma análise restrita, possível é a redução do valor quando, as especificidades do quadro fático-probatório, revelam um excesso na sua aplicação com vista ao critério da razoabilidade. Nesse sentido tem se realçado a Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – PARCIALMENTE PROCEDENTE – MULTA PROCON – INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART.
57
DO
CDC
– REDUÇÃO DO QUANTUM DA MULTA PELA SENTENÇA – MANUTENÇÃO –
RECURSO
DESPROVIDO.

1. Visualizada a violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, cumulada com a necessidade do ajuste da aplicação do artigo
57
do
Código de Defesa do Consumidor
, há de se modificar o montante da multa aplicada.

2.
Recurso
improvido, sentença mantida.

(N.U
1035282-83.2017.8.11.0041
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/09/2022)

Assim, excepcionalmente, o montante de R$ 489.416,26 (quatrocentos e oitenta e nove mil e quatrocentos e dezesseis reais e vinte e seis centavos) arbitrado pelo PROCON-MT, indica ser irrazoável ante ao valor do produto e embora o atraso houve a entrega.

Razão por que passível a adequação para o patamar de R$ 21.000,00, R$ 37.500,00, R$ 28.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 31.000,00, gerando o montante de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais) que deverá ser corrigido monetariamente e incidência de juros.

Da condenação a titulo de honorários advocatícios.

A parte apelante suscita ainda a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios porque, depreende-se das CDAs em discussão a cobrança de valor ao Fundo de Aperfeiçoamento de Serviços Jurídicos do Estado – FUNJUS no percentual de 10% aplicado sobre o valor executado.

A Lei Complementar nº 111, prevê que o FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos, senão vejamos:

“Art. 120. O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos: (Nova redação dada pela LC 483/12)

I - honorários de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não, inclusive nos parcelamentos;

II - honorários advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV - outras rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado.”

Observa-se da leitura do artigo acima mencionado que a cobrança de 10% dos honorários em relação a cobrança de crédito tributário é efetuada independentemente do ajuizamento do executivo, portanto, não se mostra cabível a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, sob pena de
bis in idem.

É esse o entendimento firmado neste Tribunal de Justiça, vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO – ART. 924, INCISO II, DO CPC – HONORÁRIOS QUITADOS NA VIA ADMINISTRATIVA – FUNJUS – CONDENAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA EM JUÍZO – NÃO CABIMENTO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovado o recolhimento de honorários advocatícios ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos (FUNJUS), quando da quitação da dívida na via administrativa, deve ser afastada a condenação ao pagamento da verba honorária na esfera judicial, ante a configuração de bis in idem.

2. Cabe à parte devedora a obrigação de pagar as custas processuais, com fulcro no art. 90, do CPC.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada.” (N.U 1008897-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)”.

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – DESISTÊNCIA DA AÇÃO – RECOLHIMENTO DO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) DO DÉBITO AO FUNJUS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPOSSIBILIDADE – BIS IN IDEM – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo o pagamento dos honorários advocatícios, na esfera administrativa, deve ser afastada a possibilidade de condenação a nova verba honorária, sob pena de configuração de bis in idem.” (N.U 0008671-16.2017.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/03/2024, Publicado no DJE 20/03/2024)”.

Portanto, evidente que a condenação em honorários configura
bis in idem,
devendo ser afastada a condenação vez que a verba já foi incluída no FUNJUS.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para alterar a sentença julgar parcialmente procedente os embargos a execução determinando a redução do valor da multa arbitrada, para o montante de R$ 137.500,00 (cento e trinta e sete mil e quinhentos reais), e afastando a condenação em honorários advocatícios, vez que a verba já foi incluída no FUNJUS.

Diante do resultado, conforme determina os artigos 85, §§ 2º e 3º, I e 86,
caput
, ambos do Código de Processo Civil, condeno a parte recorrida ao pagamento de 10% de honorários advocatícios recursais, sob o valor do proveito econômico.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024